Tribunal: TJES
Processo: 0031007-76.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031007-76.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHEILA MARCIA ALTOE

APELADO: OLIVA PETERLE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Scheila Márcia Altoé contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedente ação de indenização e rejeitou reconvenção apresentada pela parte ré. A apelante pleiteia gratuidade de justiça e sustenta cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de prova pericial formulado na inicial e reiterado na réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de reapreciação do pedido de gratuidade de justiça já concedida no primeiro grau; e (ii) a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça, já deferida em primeiro grau, dispensa nova análise no âmbito recursal, permanecendo válida nos termos do art. 98 do CPC.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias, com fundamento nos princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo.

A ausência de novo requerimento específico da prova pericial após intimação para especificação de provas caracteriza desídia da parte apelante, não configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas é fundamentado e alinhado ao princípio do livre convencimento motivado (AgInt no REsp 1739706/RJ e AgInt no AREsp 424.851/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau prevalece durante o trâmite recursal, salvo prova de alteração da situação econômica.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir sua produção quando desnecessária, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0031007-76.2018.8.08.0035

APELANTE
: SCHEILA MARCIA ALTOE

APELADO
: OLIVA PETERLE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
SCHEILA MARCIA ALTOE
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de indenização
, ajuizada contra
OLIVA PETERLE OLIVEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e rejeitou os pleitos reconvencionais apresentados pela parte ré.

Em seu recurso (id. nº 9697708), a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e alega a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
não apreciou o pedido de produção de prova pericial formulado expressamente na inicial e reiterado em sede de réplica.

Muito bem. Inicialmente, ao examinar os autos, constato que a apelante, Scheila Márcia Altoé, ajuizou em primeiro grau ação de indenização em face da apelada Oliva Peterle de Oliveira, sua sogra, sustentando que ela, juntamente com seu falecido marido, construíram edificações no terreno pertencente à recorrida, época em que existia apenas uma pequena casa nos fundos do terreno.

As narrativas constantes dos autos ainda demonstram que durante os mais de 20 anos de convivência familiar, com o aumento da família e o nascimento do único filho do casal, foram realizadas reformas significativas no imóvel, resultando na construção de duas casas e lojas comerciais, sustentando a apelante que tais benfeitorias foram realizadas com esforço conjunto da família e recursos próprios do casal, daí porque teria direito à indenização pelas acessões incorporadas ao imóvel.

Além disso, ela relata que, após a trágica perda de seu filho por afogamento em 06/08/2011 e o falecimento do marido em 2013, a relação com a apelada se deteriorou profundamente, tendo a última promovido ações judiciais que resultaram na reintegração de posse do imóvel, culminando com a sua retirada forçada do bem, momento em que teria perdido documentos comprobatórios e sofrido danos materiais e morais, pois, ao retornar à residência, encontrou seus bens pessoais desorganizados e danificados, o que justificaria a fixação do quantum indenizatório pleiteado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), bem como compensação por danos morais.

Dito isso, com relação à gratuidade de justiça, saliento que a benesse foi deferida em primeiro grau de jurisdição (fls. 39 e verso), o que torna desnecessário novo exame.

No que se refere à segunda tese recursal, qual seja, de cerceamento de defesa, entendo que não deve prosperar.

Ao analisar os autos, constato que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, como se vê de fls. 8 e 102 dos autos de primeiro grau.

Ocorre que, devidamente intimadas para informar as provas que desejavam produzir (fls. 219), a recorrente se limitou a reiterar os pedidos feitos na exordial, mas não requereu a produção da prova pericial, ao passo que a apelada se limitou a pedir a produção da prova oral, como se observa de fls. 226 e 232.

Nesse ponto, friso que no ordenamento jurídico brasileiro, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da pertinência e necessidade de sua produção, de modo que, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), cabe a ele sopesar os elementos apresentados e indeferir diligências probatórias inúteis ou protelatórias.

Não bastasse, o poder de indeferir provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, pois o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) não implica a produção de todo e qualquer meio probatório, mas sim daqueles relevantes para a formação da convicção judicial.

Além disso, os princípios da eficiência processual e razoável duração do processo orientam o juiz a impedir atos que prejudiquem a celeridade do trâmite processual, preservando a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
[...] na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida[...]
” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), sendo justamente o que ocorreu no caso dos autos.

No mesmo sentido:

[...] 2. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões